Tribunal: TJMT
Processo: 1042307-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042307-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAIR FERREIRA DE CASTRO - CPF: 944.641.388-53 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JAIR FERREIRA DE CASTRO
.

AGRAVADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, relativos a contratos bancários cuja existência é negada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, considerando: (i) a alegação de inexistência de relação contratual entre as partes; e (
ii
) o impacto financeiro dos descontos no sustento do agravante, idoso e aposentado.

III. Razões de decidir

3. O exame da verossimilhança das alegações demanda produção de prova, especialmente perícia documental, não sendo possível o reconhecimento sumário da inexistência dos contratos.

4. O contrato impugnado tem descontos iniciados em 02/2021 e 07/2022, sem demonstração de agravamento recente que justifique intervenção liminar.

5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e atual de risco de dano, não configurado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A inexistência de prova inequívoca quanto à nulidade contratual e a ausência de urgência contemporânea afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico com descontos já consolidados ao longo dos anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
07/02/2025; TJMT, AI no 1000869-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JAIR FERREIRA DE CASTRO
,

contra decisão proferida (ID. 214469050 – autos de origem PJE No 1099276-07.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos dos contratos de empréstimo consignado que pretende anular, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de concessão de liminar c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais por
Jair Ferreira de Castro
em face de
Banco Itaú Consignado S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de três contratos de empréstimo consignado (no 620234721, no 621644772 e no 641001643), com a suspensão liminar dos descontos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Narra que, por ser pessoa idosa e aposentada, percebeu descontos em seu benefício previdenciário (INSS) referentes aos contratos supramencionados.

Afirma
categoricamente não ter celebrado os negócios jurídicos, nem ter recebido os valores supostamente liberados R$ 2.209,16 e R$ 10.044,19, juntando, para tanto, o Histórico de Empréstimos id. 209716765 e extratos bancários da época id. 209716768.

Aduz que o contrato no 641001643 é um refinanciamento do no 621644772, ambos desconhecidos.

Sustenta a falha na prestação de serviço da parte requerida, que não impediu a fraude (Súmula 479/STJ).

Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e, liminarmente, a suspensão dos descontos.

Vieram os autos conclusos.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
recebo
a petição inicial.

Defiro
o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, por se tratar de parte idosa com 73 anos de idade id. 209716763.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a parte autora junta declaração de hipossuficiência id. 209716764 e histórico de créditos do INSS id. 209716767, demonstrando renda mensal bruta de R$ 1.518,00 (competência 01/2025).

A presunção de veracidade da declaração (Art. 99, § 3o, CPC) somada aos documentos que indicam renda modesta, autoriza a concessão do benefício.

O deferimento encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da
justiça.
“
(TJMT, A.I, no 1024672-38.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. em 11.11.2024)

Defiro
, pois, os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

No caso em tela, embora a parte autora negue a contratação, a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar resta prejudicada, notadamente no que tange ao perigo de dano.

Verifica-se pelo Histórico de Empréstimo Consignado id. 209716765 e pelo Histórico de Créditos id. 209716767 que os descontos dos contratos no 620234721 R$ 54,50 e no 621644772 R$ 250,00 iniciaram-se na competência 02/2021.

O contrato no 641001643 (que refinanciou o de R$ 250,00) teve início em 01/07/2022.

Dessa forma, os descontos questionados perduram há considerável lapso temporal (mais de 4 anos para o primeiro e 3 anos para o segundo), sem que a parte autora demonstre, além da própria alegação, um efetivo prejuízo relevante ou um agravamento recente de sua situação financeira que justifique a intervenção judicial imediata, antes mesmo do contraditório.

Nesse sentido, a tese firmada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão de descontos mensais de R$ 33,52 em benefício previdenciário do agravante, sob alegação de inexistência de relação contratual com a associação agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual entre as partes. III. Razões de decidir 3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional. 4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A ausência de indícios mínimos da verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio
jurídico.
” Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6o,
VIII. Jurisprudência
relevante citada: TJMG, AI 3064425-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024; TJRJ, AI 0050658-86.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Leila Santos Lopes, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/10/2024.”(TJMT, A.I no 1005607-23.2025.8.11.0000, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. em 29.05.2025).

Assim, a longa permanência dos descontos sem insurgência judicial prévia enfraquece o argumento do periculum in mora, sendo prudente aguardar a instauração do contraditório e a apresentação da defesa pela instituição financeira, a quem caberá comprovar a regularidade da contratação.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

Deixo
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade. Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si
transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
INVERTO
o ônus da prova e determino que o requerido apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que os contratos bancários apontados pelo Agravado não possuem validade jurídica, por ausência de efetiva liberação de valores em sua conta bancária. Alega que jamais recebeu os montantes mencionados, tendo juntado extratos bancários que corroboram tal afirmação, e que sequer possui conta em uma das instituições bancárias mencionadas no suposto contrato de refinanciamento.

2.
Aduz ainda que as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo Agravado são falsificadas e que os descontos indevidos vêm sendo realizados há anos diretamente em seu benefício previdenciário,
comprometendo sua subsistência, haja vista tratar-se de pessoa idosa, com 73 anos, aposentada, e sem instrução formal, o que dificulta sua compreensão e reação diante das irregularidades.

3.

Afirma que o indeferimento da liminar pelo juízo de origem ignorou a evidente situação de vulnerabilidade do Agravante, bem como os prejuízos causados pelos descontos mensais que recaem sobre verba de natureza alimentar, reiterando que há prova suficiente nos autos a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme precedentes jurisprudenciais.

Diante disso, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão dos descontos questionados em seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a parte Agravada,
juntou as
contrarrazões
ao presente recurso apenas nos autos de origem
(ID.
217896736
)
, refutando as alegações recursais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JAIR FERREIRA DE CASTRO.

AGRAVADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão imediata dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, por não vislumbrar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo quanto ao perigo de dano.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que os descontos questionados se iniciaram em 02/2021 (contratos no 620234721 e no 621644772) e que o contrato no 641001643 teve início em 01/07/2022, de modo que os descontos perduram há lapso temporal relevante, sem demonstração de prejuízo relevante ou agravamento recente que justificasse a intervenção judicial imediata, antes do contraditório.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Do pedido de majoração dos alimentos fixados.

Na hipótese dos autos
, em cognição sumária, não se evidencia ilegalidade na decisão agravada.

Isso porque, o próprio objeto da demanda é o reconhecimento da nulidade das contratações, matéria que envolve apuração de vício e análise de autenticidade
documental, demandando dilação probatória, inclusive com eventual perícia (se necessário), além da formação do contraditório, não se mostrando adequado,
neste momento, antecipar
a
conclusão do mérito.

De igual modo, quanto ao perigo de dano,
o fundamento adotado na origem, de inexistência de urgência contemporânea, encontra respaldo nos elementos referidos na própria decisão recorrida
: os descontos questionados iniciaram-se em 02/2021 (dois contratos) e em 07/2022 (refinanciamento), perdurando por período considerável, sem indicação concreta de agravamento recente que justificasse a providência extrema antes do contraditório.

Antecipar, nesta fase embrionária, juízo conclusivo quanto à probabilidade do direito, de modo a suspender descontos decorrentes de contratos ainda vigentes, significaria, em essência, proferir decisão de mérito antecipado, esvaziando a instrução probatória e comprometendo a adequada solução da lide na via ordinária.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, referentes a seguro supostamente não contratado.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e determinar se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a suspensão imediata dos descontos.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4.
A inexistência de relação contratual entre as partes não ficou demonstrada
de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória. 5. O perigo de dano alegado não se configura de forma iminente ou irreversível, pois os descontos mensais, de baixo valor, ocorrem desde outubro de 2023, sem impedir a subsistência da agravante.
6.
A análise do pedido de suspensão dos descontos se confunde com o mérito da ação principal, inviabilizando sua concessão em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato e irreversível, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
A inexistência de contrato deve ser comprovada de forma inequívoca para justificar a suspensão liminar de descontos bancários. 3. A tutela provisória não pode ser deferida quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal e demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1020524-81.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
07/02/
2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10008698920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026